Tribunal: TJSP
Processo: 3004454-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança originário – Ato judicial em ação popular, determinando o adiantamento dos honorários periciais pelo Estado de São Paulo - Hipótese em que cabe a interposição de agravo de instrumento – Fixado entendimento pelo C. STJ, em recurso repetitivo, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança originário – Ato judicial em ação popular, determinando o adiantamento dos honorários periciais pelo Estado de São Paulo - Hipótese em que cabe a interposição de agravo de instrumento – Fixado entendimento pelo C. STJ, em recurso repetitivo, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada - Utilização da via mandamental - Não cabimento - Ação mandamental que não é substitutivo de recurso próprio (art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e Súmula 267 do STF) - Ausência de abusividade ou teratologia – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3004454-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados EDUARDO SIVINSKI (JUSTIÇA
GRATUITA) e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004454-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29901 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AG.INT.No: 3004454-11.2019.8.26.0000/50000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
AGDOS. : EDUARDO SIVINSKI E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
VOTO No: 29901
EMENTA AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de
segurança originário
Ato judicial em ação popular,
determinando o adiantamento dos honorários periciais pelo
Estado de São Paulo - Hipótese em que cabe a interposição de
agravo de instrumento Fixado entendimento pelo C. STJ, em
recurso repetitivo, de que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada - Utilização da via mandamental - Não
cabimento - Ação mandamental que não é substitutivo de recurso
próprio (art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e Súmula 267 do STF) -
Ausência de abusividade ou teratologia Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
63/67, desta relatoria, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandado
de segurança.
Sustenta o Estado, em síntese, que era caso de impetração
de mandado de segurança, na medida em que o ato discutido foi veiculado por
decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento, não se encontrando
dentre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC; compete ao Ministério
Público do Estado de São Paulo arcar com os honorários periciais, nos termos do
CPC e da decisão do C. Supremo Tribunal Federal na ACO no 1.560/MS, tendo
sido superado o entendimento adotado pelo MM. Juiz.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004454-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29901 - D
3
Desnecessária a contraminuta.
FUNDAMENTOS.
Não obstante as razões postas neste agravo interno, não
serviram elas para abalar a decisão ora atacada.
A decisão monocrática, no que interessa, está assim redigida:
“...
A petição inicial desta ação mandamental deve ser indeferida
liminarmente pela inadequação da medida judicial eleita.
Inovando a sistemática recursal, o CPC, além de extinguir a figura
do agravo retido, passou a prever as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de
instrumento, no rol taxativo de seu art. 1.015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito
do processo; III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse
de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII -
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente
referidos em lei.”
O Superior Tribunal de Justiça já julgou demandas sobre o tema,
pacificando o entendimento de que esse rol é de taxatividade mitigada. É possível,
portanto, a interposição do agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, contanto
que se preencha um requisito: a urgência, que decorre da inutilidade do julgamento da
questão em apelação. Fixou-se a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004454-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29901 - D
4
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” STJ. Corte Especial.
REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso
repetitivo) (Info 639).
Assim, conclui-se que o Estado de São Paulo deveria ter interposto
agravo de instrumento para o requerimento ora pretendido, estando presente o requisito
da urgência.
Nesse sentido, em demanda análoga à presente, já julgou esta
Corte:
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ATO JURISDICIONAL

CARÊNCIA
DA
AÇÃO

VIA
ELEITA
INADEQUADA

INDEFERIMENTO DA INICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO
Não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial passível
de recurso Exegese da Súmula no 267 do STF, ratificada pelo art.
5o da Lei 12.016/2009 Precedente do Col. STJ e desta Câmara -
Petição inicial indeferida - Extinção do feito, sem resolução de
mérito, com fundamento nos artigos 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e
485, I e VI, do CPC/15. (TJSP; Mandado de Segurança Cível
3002322-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Colina -
Vara Única; Data do Julgamento: 17/07/2019)
Conclui-se, portanto, que há meio apropriado para a reversão da
decisão impugnada, caso geradora de prejuízos ao impetrante, não cabendo a utilização
do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Na lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles: “Ato Judicial Outra
matéria excluída do mandado de segurança é a decisão ou despacho judicial contra o
qual caiba recurso específico apto a impedir a ilegalidade, ou admita reclamação
correcional eficaz. Se o recurso ou a correição admissível não tiver efeito suspensivo do
ato judicial impugnado, é cabível a impetração para resguardo do direito lesado ou
ameaçado e de lesão pelo próprio Judiciário. Só assim se há de entender a ressalva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004454-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29901 - D
5
inc. II do art. 5o da lei reguladora do mandamus, pois o legislador não teve a intenção de
deixar ao desamparo do remédio heróico as ofensas a direito líquido e certo perpetradas,
paradoxalmente, pela Justiça.
Inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do
recurso próprio, (...)”. (Hely Lopes Meirelles, MANDADO DE SEGURANÇA, 31a edição,
2008, p. 45).
Por conseguinte, o mandado de segurança tem óbice no disposto
no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009 e no enunciado da Súmula 267 do C. STF.
Ademais, há que se considerar que o mandado de segurança é
instrumento excepcional, passível de utilização contra atos judiciais em caso de
abusividade ou teratologia, não verificadas no presente caso.
...”.
Como se verifica da decisão impugnada, o C. STJ entende
que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e, estando presente o
requisito da urgência, o Estado de São Paulo deveria ter interposto agravo de
instrumento, e não mandado de segurança, medida excepcional, que não serve
como sucedâneo recursal.
Não há, portanto, motivo para a reconsideração pretendida.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator